Tribunal: TJBA
Processo: 8000345-27.2021.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000345-27.2021.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: VALCI DE OLIVEIRA SOUZA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO ABARCADOS PELO SUS. COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE JUDICIAL EM DIRECIONAR O CUMPRIMENTO. REGRA DA REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS. INTELIGÊNCIA DO JULGADO. POSICIONAMENTO ADOTADO PELO STF. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FACE DO ESTADO DA BAHIA. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. SÚMULA 421, DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000345-27.2021.8.05.0146, em que figuram como apelante VALCI DE OLIVEIRA SOUZA e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto , nos termos do voto do relator. Salvador, .